Tribunal: TJPA
Processo: 0801642-37.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801642-37.2021.8.14.0401

APELANTE: GLEIDSON ALVES DOS SANTOS, PAULO AFONSO SILVA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gleidson Alves dos Santos e Paulo Afonso Silva Martins
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena, respectivamente, de 6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa; e 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos quanto à pena de multa
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal (Num. 6843882 - Págs. 1 a 4).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 6843886 - Págs. 1 a 3).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7473535 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 8 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 6843859 - Págs. 4 a 5):

2- Em relação ao réu Gleidson Alves dos Santos, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu autoriza elevação da pena-base, pois ele premeditou o delito, saiu à caça de uma vítima indefesa (mulher que estava sozinha na via pública), utilizou-se de um carro para agilizar a abordagem, de modo que conseguiu consumar o roubo sem maior dificuldade, prevalecendo-se de sua superioridade física, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, que, surpreendida pelo truculento agressor, não teve chance de esboçar defesa, tendo o agente fugido rapidamente do local do fato utilizando aquele mesmo veículo, sendo que esses fatos demonstraram ousadia, covardia e maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação; os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social do réu, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

2.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do réu Gleidson a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa []. Não há circunstância atenuante ou agravante, nem causa de diminuição de pena a aplicar. Em atenção ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de agentes, elevo as reprimendas em 1/3 (um terço). Assim, torno as penas concretas e definitivas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato.

3- Relativamente ao acusado Paulo Afonso Silva Martins, aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: a culpabilidade do réu autoriza elevação da pena-base, pois ele premeditou o delito, saiu à caça de uma vítima indefesa (mulher que estava sozinha na via pública), utilizou-se de um carro para agilizar a abordagem, de modo que o roubo foi consumado sem maior dificuldade, haja vista a vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida diante de seu agressor, ela não teve a menor chance de reagir ao assalto, tendo o agente fugido rapidamente do local do fato utilizando aquele mesmo veículo, sendo que esses fatos demonstraram ousadia, covardia e maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação; os antecedentes criminais, a personalidade, a conduta social do réu, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. As nuances do caso indicam que o denunciado não possui boa condição financeira.

3.1- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo em desfavor do acusado Paulo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. O réu confessou em juízo a autoria delitiva, motivo pelo qual atenuo as sanções em 9 (nove) meses de reclusão e em 10 (dez) dias-multa (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a aplicar. Em atenção ao disposto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido em concurso de agentes, elevo as reprimendas em 1/3 (um terço). Assim, torno as penas concretas e definitivas em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato.

4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição das penas ou a suspensão condicional das sanções fixadas nos itens 2.1 e 3.1. Nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, os condenados deverão iniciar o cumprimento de suas penas privativas de liberdade em regime semiaberto.

(...)

A fim de não incorrer em repetição desnecessária realizarei a análise conjunta da dosimetria dos réus, sem, contudo, desrespeitar a devida individualização.

Constato, pois, que, na primeira fase de ambos, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o vetor da culpabilidade.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu,
na primeira parte da fundamentação, embora utilizado elemento idôneo - premeditação-, esse não restou devidamente comprovado nos autos, devendo serafastado. Quanto aos demais elementos apontados não merecem maior censura, posto que não excedem ao tipo, no que neutralizo o presente vetor.

Desse modo e diante da ausência de outras circunstâncias negativas, redimensiono a pena base, de ambos, ao mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, de recorrente Gleidson não foi reconhecida nenhuma atenuante/agravante de pena no que preservo a pena no mínimo legal.

Na do apelante Paulo Afonso, foi, corretamente, identificada a atenuante da confissão, no que a preservo. Entretanto, ante à reforma acima, deixo de aplicá-la em razão do óbice da Súmula nº 231 do STJ, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Desse modo, preservo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a majorante do concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima de 1/3.

Desse modo, fixo a pena definitiva, de ambos, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade dos apelantes – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal – cultivo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação

É o voto.

Belém, 04/04/2024